Tribunal: TJBA
Processo: 8069046-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069046-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PP CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. I. Caso em exame 1. A Agravante, pessoa jurídica, interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão do juízo de primeira instância que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução de dívida decorrente de contrato de seguro-saúde inadimplido. O pedido principal no recurso é a reforma da decisão, a extinção da execução por inexigibilidade do título e excesso, e a suspensão da penhora via SISBAJUD, com base nos princípios da menor onerosidade e preservação da empresa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de seguro inadimplido possui força executiva extrajudicial; e (ii) saber se o prosseguimento da execução com penhora on-line viola o princípio da execução pelo meio menos gravoso para o devedor. III. Razões de decidir 3. O contrato de seguro-saúde inadimplido constitui título executivo extrajudicial, conforme o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil de 2015, combinado com a legislação especial, conferindo ao título validade e exigibilidade para a execução. 4. A alegação de cancelamento tácito do contrato pela Agravante não se sustenta, pois a rescisão unilateral por inadimplência exige a observância das formalidades e prazos previstos no artigo 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, o que não restou comprovado nos autos, demonstrando a manutenção do vínculo contratual e a utilização do serviço. 5. A tese de excesso de execução e a discussão sobre cláusulas contratuais abusivas, juros e capitalização exigem dilação probatória, sendo incompatíveis com o rito da exceção de pré-executividade, que se limita a questões de ordem pública e prova pré-constituída. 6. Não foi comprovado de forma inequívoca que a penhora on-line via SISBAJUD comprometa de modo irreversível a continuidade das atividades empresariais, o que afasta o periculum in mora. 7. O princípio da execução pelo meio menos gravoso (artigo 805 do Código de Processo Civil) não pode ser invocado genericamente, sem que o executado apresente bens substitutivos ou demonstre concretamente a inviabilidade da atividade econômica em razão da constrição, conforme exige o parágrafo único do referido artigo. IV. Dispositivo 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300, art. 784, XII, art. 805 e parágrafo único; Lei nº 9.656/98, art. 13, II; Decreto-Lei nº 73/1966, art. 27; Decreto nº 61.589/1967, art. 5º. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8069046-51.2025.8.05.0000, em que figuram como recorrente P P SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP e recorrido BRADESCO SAÚDE S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239